Tribunal: TJDFT
Processo: 0726140-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedor em execução de título extrajudicial contra decisão que rejeita liminarmente exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a tese de inexigibilidade do título — lastreada em suposto vício de consentimento decorrente de fraude — demanda dilação probatória; postulada, ainda, a concessão de efeito suspensivo e a gratuidade de justiça (deferida monocraticamente).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade comporta o exame de alegada inexigibilidade do título fundada em vício de consentimento que requer prova além da pré-constituída; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme tese repetitiva (Tema 104/STJ) e Súmula 393/STJ.
4. A alegação de vício de consentimento na formação do contrato executivo exige instrução probatória, o que torna inadequada a via estreita da exceção de pré-executividade.
5. Questões que demandam produção de prova e discussões sobre inexigibilidade do título por vício de vontade devem ser ventiladas em embargos à execução (CPC, art. 917), não pela via incidental.
6. A concessão de efeito suspensivo ao agravo requer a presença concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave (CPC, arts. 995, par. ún., 1.019, I, e 300), requisitos não demonstrados no caso.
7. Precedentes do TJDFT reforçam a inadequação da exceção de pré-executividade para matérias que reclamam dilação probatória e a necessidade de utilização dos embargos do devedor para discutir excesso ou invalidade não evidentes de plano.
8. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. Exceção de pré-executividade somente admite matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sem dilação probatória. 2. Alegação de vício de consentimento na contratação do título executivo demanda instrução probatória e deve ser deduzida em embargos à execução. 3. Ausentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave, não se atribui efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 4. O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno que impugnava decisão monocrática de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I; 995, parágrafo único; 300; 917. Súmula 393/STJ. Tema 104/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1704141 (AI 0705285-58.2023.8.07.0000), 1a Turma Cível, j. 17.05.2023; TJDFT, Acórdão 1390924 (AI 0727930-48.2021.8.07.0000), 1a Turma Cível, j. 01.12.2021; TJDFT, Acórdão 1758953 (AI 0716784-39.2023.8.07.0000), 6a Turma Cível, j. 13.09.2023; TJDFT, Acórdão 1369868 (AI 0722344-30.2021.8.07.0000), 6a Turma Cível, j. 01.09.2021.